Tribunal: TJDFT
Processo: 0039345-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. FATO IMPREVISÍVEL EXTERNO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL DE 10% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. PACTA SUN SERVANDA. NÃO CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. MESMA NATUREZA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O julgamento antecipado da lide não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, da lealdade processual, da boa-fé e da cooperação, quando há nos autos elementos suficientes à formação do convencimento do julgador.

2. Não há que se falar em caso fortuito ou força maior por fato imprevisível externo quando a notificação da CELG que determina a paralisação da obra ocorre apenas após o prazo de entrega inicial do imóvel e quando o problema é pré-existente à construção.

3. A cláusula que fixa o prazo de tolerância em 180 dias úteis é abusiva, uma vez que deixa o consumidor em flagrante desvantagem, violando o disposto no art. 51, IV, do CDC.

4. É devido o pagamento da multa compensatória nos moldes previstos no concreto, uma vez que a própria construtora foi quem instituiu a multa com incidência sobre o valor total do contrato, respeitando o princípio pacta sunt servanda.

5. Não é possível a cumulação da cláusula penal compensatória com os lucros cessantes, tendo em vista que ambas possuem a mesma finalidade.

6. Tendo a parte autora sucumbido em parte os ônus sucumbenciais serão da parte ré, conforme previsto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.